Tribunal: TJPA
Processo: 0802353-18.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802353-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ZENILDA SOUSA PESSOA

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão do óbito da impetrante, tendo consequentemente, prejudicado o pedido de habilitação dos herdeiros para execução da multa.

2.

Tendo em vista o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3.

Agravo interno conhecido e improvido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual – Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 de abril de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Desa. DIracy Nunes Alves
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESPÓLIO DA IMPETRANTE
ZENILDA SOUSA PESSOA
contra
ato praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º
0802353-18.2020.8.14.0000 - PJE
) impetrado
pela falecida.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
3163597 - Pág. 1/5
):

(...)
Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015 em face do óbito da impetrante, restando, assim, prejudicado o pedido de habilitação dos herdeiros e execução da multa (Id. 2949287 - Pág. 1
), diante da extinção do processo. Sem honorários advocatícios. P.R.I.C. Belém, 04 de junho de 2020.
(grifos nossos).

Em suas razões (Id.
3296908 - Pág. 1/5
), o Espólio da Impetrante, assevera que não apenas é possível a execução da multa por descumprimento nos autos do mandado de segurança, como sustentam ser plenamente cabível a habilitação dos herdeiros. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno,
para que seja deferida a habilitação do espólio de Zenilda Sousa Pessoa para o recebimento de multa processual pelo descumprimento de decisão judicial.

Em seguida, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso (Id. 3649682 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em veri
ficar se é cabível a
habilitação nos presentes autos pela sucessora da impetrante, para execução da multa por descumprimento da obrigação.

De início, necessário registrar que, logo após a decisão que deferiu a liminar, o patrono da impetrante peticionou nos autos comunicando o falecimento desta (Id. 2949310 - Pág. 1), bem como, requerendo, entre outras coisas, a habilitação nos autos do espólio, representado pela filha ENGRACIA MARIA SOUSA PESSOA, requerendo ao final o prosseguimento do feito com sentença que confirme a decisão liminar, bem como, a execução da multa no valor de R$ 10.000,00 (Id. 2949287 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, observa-se que a Agravante fundamenta seu direito em jurisprudência do STJ e Tribunal Pátrio, que em nada se coaduna com a situação presenciada neste mandado de segurança. Explico.

Na decisão que a Agravante afirma ser precedente do tribunal superior, é possível observar que àquele julgado deu-se em ação de obrigação de fazer, possuindo, portanto, natureza totalmente distinta do Mandado de Segurança, que como se sabe, possui lei específica, não bastasse, trata-se de demanda que se reveste de caráter personalíssimo e intransferível, portanto, incabível a substituição processual.

No que diz respeito ao julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, é possível perceber que a execução estava sendo pretendida pelo próprio impetrante, e não por seus sucessores.

Assim, prevalece o uníssono entendimento firmado pelo STJ, de que em
“mandado
de
segurança
, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias”
, regra que só se excepciona na hipótese da demanda mandamental encontrar-se
na fase de execução
, o que, frise-se, não é o caso dos autos,

senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. ANISTIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1.
A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias.

2.
Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução, o que não é o caso dos autos.
Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no MS 13.452/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2018, DJe 19/06/2018) – grifo nosso

Da mesma forma, o Supremo Tribunal de Federal, ao apreciar a questão, afastou a possibilidade de habilitação de herdeiros na via mandamental:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL.
FALECIMENTO
DO
IMPETRANTE
ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 1.
O óbito do impetrante importa extinção do

processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda

que já tenha sido nele proferida decisão
. 2.
A jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito

postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e,

por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros
. 3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental" (STF,
RE 221.452
ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/08/2016). – grifo nosso

No mesmo sentido sedimentou-se a jurisprudência nacional, destaco:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. REVOGAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O mandado de segurança tem como peculiar característica o fato de seu objeto circunscrever-se à esfera individual do impetrante, não se vislumbrando o cabimento da transferência interpessoal da pretensão mandamental. Precedentes. 2. É cabível do instituto da sucessão processual na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança. Todavia, essa não é a hipótese dos presentes autos, uma vez que o falecimento da impetrante ocorreu antes da prolação da sentença. 3. Reconsiderada a decisão no juízo de origem de imposição da multa diária, revogando-a. 4. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 00032431720144036183 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 09/10/2020) – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA
. REEXAME NECESSÁRIO.
Direito à saúde. Dispensação de dieta enteral e insumos, para tratamento de paciente idoso, com doença de Parkinson e acamado. Falecimento da parte autora noticiado. Ação que trata de direito personalíssimo, e, portanto, intransmissível. Extinção do feito, sem apreciação do mérito. Precedentes. Multa diária. Pretensão de execução pelos sucessores. Mandado de segurança. Impossibilidade. Ordem de caráter pessoal
. Sanções para o caso de descumprimento da ordem previstas no art. 26 da lei nº 12.016/09.
Observação nesse ponto. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 485, IX, DO CPC/2015 (EQUIVALENTE
AO ART. 267, IX, DO CPC/1973). NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, POR ESTAR PREJUDICADO.
OBSERVAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA.

(TJ-SP - REEX: 10015702720158260083 SP 1001570-27.2015.8.26.0083, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 05/04/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2017) – grifo nosso

Por fim, em consonância ao entendimento das Cortes Superiores e demais Tribunais de Justiça, este Egrégio Tribunal há muito vem decidindo pela extinção do mandado de segurança no caso de falecimento do impetrante, a saber:

SECRETARIA CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO Nº 0004822-80.2014.8.14.0000. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, por ANTÔNIO GONÇALVES VALENTE, devidamente qualificado, contra ato do Sr. Secretário de Saúde Pública do Estado, com fundamento no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal, aduzindo, em suma: Inicialmente os autos, foram distribuídos em regime de plantão, ocasião que diante da necessidade do receber tratamento adequado ao seu grave problema de saúde com direito a transferência, leito e tratamento adequado a sua necessidade, direito este consagrado constitucionalmente, independentemente das escusas do Estado, fora concedido liminar, para determinar à autoridade coatora que disponibilize um leito ao impetrante em qualquer hospital deste Estado, assim como forneça-lhe todo o tratamento necessário a sua enfermidade (fls.14/15). Distribuído, o processo veio-me em conclusão em 17/12/2014 (...) É o relatório. Decido.
No presente caso, se verificava a ausência de uma das condições da ação, o recurso não poderá ser apreciado por esta Corte, uma vez que o falecimento da impetrante trouxe como consequência a inexistência de parte no pólo passivo da relação processual, impossibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo. Caracteriza-se, portanto, a perda superveniente do interesse de agir, situação que dá ensejo a extinção do feito sem julgamento de mérito, por carência de ação, não cabe a habilitação de seus herdeiros, dado o caráter mandamental da sentença concessiva do writ
(cf., RTJ 90/125, referida in "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Saraiva, 37ª edição, nota n. 32 ao art. 1º, da Lei nº 1.533/51, pág. 1816, por THEOTONIO NEGRÃO). (...)
A propósito, o direito a internação é personalíssimo, de forma que o falecimento é causa de sua extinção, o que deve ser considerado em qualquer fase do processo, mormente em face do art. 462 do Código Civil no sentido que se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. Assim, desaparecido o respectivo objeto e à vista do noticiado às fls. 50, decido extinguir o processo sem a apreciação de seu fundo de direito
. Isto posto, com fundamento no art. 267, IX do CPC, julgo extinto o presente mandado de segurança. Sem honorários, conforme art. 25, da Lei nº 12.016/2009, e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Autorizo a parte autora, caso queira, a desentranhar os documentos que instruíram a inicial mediante translado. Concedo os benefícios da justiça gratuita. À Secretaria para as providências de praxe. Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as cautelas legais. Belém, 27 de maio de 2015. DESA. MARNEIDE MERABET RELATORA.

(TJ/PA, 2015.01940210-61, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-06-08, Publicado em 2015-06-08). (grifos nossos).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

PRIC.

Belém, 06 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2021